Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701345-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. D. B. -. C. D. I. L. AGRAVADO: A. T. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra a decisão de ID 218517190 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703482-62.2022.8.07.0004, indeferiu pedido acerca da desconsideração da retenção do Imposto de Renda por ainda estar sub judice. Confira-se o decisum agravado: Nada a prover quanto ao pedido retro, ID 217662384, tendo em vista a decisão de ID 205089493, bem como aquela proferida em sede de agravo de instrumento, ID 212165899. Nesse passo, intime-se a parte autora para que impulsione o feito, postulando o que entender pertinente. É o relatório do necessário. DECIDO. O sistema processual adota como princípio basilar o da singularidade recursal ou unirecorribilidade das decisões judiciais, do qual se deflui que, para cada decisão proferida, existe apenas um recurso, e no momento oportuno, ou seja, para o conhecimento de um recurso interposto contra determinada decisão, este deverá ser certo, adequado e próprio. Demais disso, à luz do mencionado princípio, não é possível a utilização de dois recursos contra uma mesma decisão. Em outras palavras, para cada caso, haverá apenas um recurso adequado. Ocorre que, no caso dos autos, é possível constatar que contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido do ora recorrente (ID 218517190) constante nos autos de origem, já foi interposto o agravo de instrumento n. 0701339-10.2025.8.07.0000, o qual encontra-se concluso aguardando apresentação do necessário preparo recursal, após manifestação do relator indeferindo dilação de prazo para recolhimento. Descabido, portanto, o manejo de novo recurso contra a mesma decisão, sob pena de infringir a unirrecorribilidade. Analisando os dois recursos interpostos, verifica-se que apresentam exatamente os mesmos fundamentos, com a mesma causa e pedido e contra a mesma decisão interlocutória. Contudo, foram interpostos com o intervalo de 5 minutos, eis que o primeiro foi ajuizado às 17h46 e o segundo às 17h51. A partir disso, forçoso que não se conheça do presente agravo de instrumento. Assim, com esteio no exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto explicitamente inadimissível. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator